Tribunal: TCU
Processo: 021.625/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos". Incorporação após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Deuselina Aires Leal Ricardo; 9.2. determinar, em caráter excepcional, o registro do ato de aposentadoria da interessada, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que dê ciência do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4. orientar o órgão sobre a desnecessidade de emissão de novo ato concessório; 9.5. determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação do ato representado pelo formulário e-Pessoal 54.7792/2020, relativo a ato de alteração de fundamento legal da aposentadoria da ora interessada.